Tribunal: CARF
Processo: 10830.003215/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003215/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.556 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
GERALDO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 26/01/2009 notificação
de lançamento de fl.08, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2004, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos do
Comando do Exército no valor de R$ 57.034,60, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl.09
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003215/2009-18
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.556 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003215/2009-18

Cientificado do indeferimento da SRL de fl.11, o contribuinte apresentou,
06/04/2009, a impugnação de fl.02, alegando em síntese que efetuou a declaração de
ajuste de acordo com os verdadeiros rendimentos recebidos do Ministério da Fazenda
- Comando do Exército e além dos R$ 7.996,26 retidos na fonte, pagou Darf no valor
de R$26,35. Ao retificar a declaração recebeu notificação que citava como causa do
lançamento a omissão dos valores anteriormente declarados. Junta para comprovação
os documentos de fls.03/07.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO DE PREENCHIMENTO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Comprovado nos autos o equívoco do contribuinte quando do preenchimento da
declaração retificadora, devem ser restabelecidos os valores informados na declaração
de ajuste originalmente apresentada, já que indevidamente alterados com a apresentação
daquela a declaração.
Ciente do acórdão da DRJ em 02/10/2012, o(a) contribuinte, em 17/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recorrente é isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado utilizou como argumentação de sua defesa (e-
fls. 2) a tese de que declarou corretamente seus rendimentos, como também, recolheu os
respectivos impostos gerados, conforme abaixo:
Ao retificar minha declaração em questão recebi notificação n°
2005/608430515372158 a qual citava justamente como causa do lançamento a
omissão dos valores recebidos da fonte pagadora supra citada ( R$ 57.034,60), mas
como pode ver em anexo não só declarei corretamente como recolhi o imposto gerado
na ocasião via DARF (R$ 26,35). Coloco-me a disposição para apresentar os
documentos originais.
Agora em sede de recurso voluntário o sujeito passivo alega que é isento de
imposto de renda pessoa física devido a ser portador de moléstia grave, nos termos da legislação
de regência, in verbis:
Em 09/02/2005 o Exmo. Sr. Comandante da 2o Região Militar, General Divisão
Francisco José da Silva Fernandes concedeu-me isenção de IR de acordo com o art.
30 da lei no 9.250 de 26/12/95 por atender ao inciso XIV do art. 6o da lei 7713 de
22/12/88.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.556 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003215/2009-18

Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Acrescento que, embora possa ser interpretado que a motivação inicial do
contribuinte tenha como objetivo a comprovação de que os rendimentos auferidos são isentos por
moléstia grave, o mesmo não traz aos autos laudo médico pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, condição imprescindível
para a comprovação do direito isentivo previsto no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator

Fl. 58
DF CARF MF
Original